Tribunal: TJSP
Processo: 1033716-58.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Processo civil. Gratuidade da justiça. Presunção da necessidade em favor da pessoa física. Art. 99, § 3o, do CPC. Benefício concedido em outros processos ao postulante. Pedido ora deferido.
Responsabilidade civil. Promoção de ação direta contra o agente público. Impossibilidade. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Art. 143 do CPC. Tema no 940 de repercussão geral. Ilegitimidade passiva bem

Ementa:
Processo civil. Gratuidade da justiça. Presunção da necessidade em favor da pessoa física. Art. 99, § 3o, do CPC. Benefício concedido em outros processos ao postulante. Pedido ora deferido.
Responsabilidade civil. Promoção de ação direta contra o agente público. Impossibilidade. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Art. 143 do CPC. Tema no 940 de repercussão geral. Ilegitimidade passiva bem reconhecida. Extinção do processo sem resolução do mérito mantida.
Responsabilidade civil da administração. Petição inicial que atribui a prática de atos jurisdicionais em desvio de finalidade ou abuso de poder. Correlação lógica entre os fatos e o pedido indenizatório formulado. Extinção do processo sem resolução do mérito ora afastada. Decisão reformada para que o processo tenha seguimento.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1033716-58.2019.8.26.0576 Fernandópolis Voto no 16.209-L
1
Registro: 2020.0000115635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033716-58.2019.8.26.0576, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante LUIS
CARLOS LEITE DUARTE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033716-58.2019.8.26.0576 -Voto no 16.209
2
Apelação Cível no 1033716-58.2019.8.26.0576
Apelante: Luis Carlos Leite Duarte
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Vinicius Castrequine Bufulin
Comarca: Fernandópolis
Voto no 16.209
Ementa:
Processo
civil.
Gratuidade
da
justiça.
Presunção da necessidade em favor da
pessoa física. Art. 99, § 3o, do CPC. Benefício
concedido
em
outros
processos
ao
postulante. Pedido ora deferido.
Responsabilidade civil. Promoção de ação
direta
contra
o
agente
público.
Impossibilidade. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Art. 143 do CPC. Tema no 940 de
repercussão geral. Ilegitimidade passiva bem
reconhecida. Extinção do processo sem
resolução do mérito mantida.
Responsabilidade
civil
da
administração.
Petição inicial que atribui a prática de atos
jurisdicionais em desvio de finalidade ou
abuso de poder. Correlação lógica entre os
fatos e o pedido indenizatório formulado.
Extinção do processo sem resolução do
mérito ora afastada. Decisão reformada para
que o processo tenha seguimento.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033716-58.2019.8.26.0576 -Voto no 16.209
3
O autor propôs a presente ação de promoção de
responsabilidade civil contra a fazenda pública estadual e o ilustre
magistrado nela qualificado, em síntese por atribuir a este último a
motivação pessoal na prática de atos processuais em desfavor do autor,
causando-lhe danos.
Pela r. decisão de fls. 494/505 foi reconhecida a
ilegitimidade passiva do magistrado nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal e do art. 143 do CPC, bem como reconhecida a
inépcia da petição inicial por ausência de correção lógica entre a descrição
dos fatos e a conclusão conforme a disposição do art. 330, inciso I, e § 1o,
inciso III, do CPC, indeferindo-se ainda o pedido de gratuidade da justiça e
aplicando-se penalidade por litigância de má-fé.
Apela o autor a reiterar os argumentos lançados na
petição inicial e argumentar pelo reconhecimento do desacerto da decisão
recorrida (fls. 576/646).
O recurso foi processado e respondido pela fazenda
pública estadual, que argumentou pelo reconhecimento da litispendência
em relação ao Processo no 1000666-69.2019.8.26.0696 e pela manutenção
da decisão apelada (fls. 708/720).
Manifestou-se
o
apelante
sobre
a
alegação
de
litispendência (fls. 766/781).
Foi deferido o processamento do recurso sob o regime
da gratuidade da justiça.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A gratuidade da justiça deve ser concedida ao autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033716-58.2019.8.26.0576 -Voto no 16.209
4
A força da presunção de necessidade a que alude o § 3o
do art. 99 do CPC não está elidida nos autos por qualquer elemento de
prova existente.
Como já observado na decisão monocrática que deferiu
o gozo do benefício para o processamento do recurso, o benefício
processual em questão vem sendo reiteradamente concedido nos
processos de seu interesse (processos no 1007442-25.2017.8.26.0189;
1001001-25.2018.8.26.0696 e 1000666-69.2019.8.26.0696).
Nestas condições, a gratuidade da justiça também deve
ser concedida nestes autos.
Inexiste litispendência entre a presente ação e aquela
que é objeto do Processo no 1000666-69.2019.8.26.0696.
Os fatos são comuns a ambas as ações, mas o pedido
aqui deduzido está circunscrito aos atos praticados pelo magistrado no
exercício da atividade jurisdicional, ao passo que no outro processo o
pedido está vinculado aos atos praticados por outros agentes públicos no
exercício de suas funções.
Nestas condições, não se evidencia a litispendência que
exige clara identidade da causa de pedir e do pedido, conforme a regra do
art. 337, § 2o, do CPC.
No que diz respeito à ilegitimidade passiva do magistrado
para figurar no polo passivo da presente ação, nenhum reparo merece a r.
decisão apelada.
A interpretação dada às disposições do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal e do art. 143 do CPC é conforme o decidido pelo C.
STF no Tema no 940 da repercussão geral:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033716-58.2019.8.26.0576 -Voto no 16.209
5
A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, a ação por danos causados por agente
público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa
jurídica de direito privado prestadora de serviço
público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do
ato, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
Em tais condições, evidencia-se inexistir ao apelante o
direito de ação direta contra o agente público, tratando-se de hipótese de
ilegitimidade passiva bem reconhecida pelo douto magistrado que proferiu a
decisão apelada.
Contudo, no que diz respeito à inépcia da petição inicial,
a r. decisão apelada não merece subsistir.
O que se tem claramente é a pretensão de
reconhecimento da prática de atos ilícitos em razão de alegado desvio de
finalidade ou abuso de poder com que se houve o magistrado ao conduzir a
execução apenas e proferir decisões em desfavor do apelante.
Não obstante seja clara a inadequação da técnica
redacional empregada, há correlação lógica entre os fatos articulados e o
pedido deduzido.
Se os fatos alegados são ou não corroborados pelos
documentos que instruem petição inicial, e se têm eles alguma
correspondência no mundo dos fatos, isto é problema de mérito a ser
apreciado após o regular cumprimento do devido processo legal, nada
justificando o indeferimento da petição inicial.
Portanto,
interpretada
a
petição
inicial
com
a
generosidade que convém à concretização do direito de ação, como aliás o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033716-58.2019.8.26.0576 -Voto no 16.209
6
recomenda a disposição do art. 322, § 2o, do CPC, tenho que não há como
subsistir a r. decisão apelada, não obstante o respeito ao entendimento
adotado pelo douto magistrado que a proferiu.
Consequentemente, por ora, fica prejudicada a aplicação
das penalidades por litigância de má-fé.
Em resumo, concedida a gratuidade da justiça, afasta-se
a extinção do processo sem resolução do mérito tão somente em relação à
fazenda pública para que o processo tenha seu curso na origem.
Voto pelo provimento parcial do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator